Tribunal: TJMT
Processo: 1035754-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035754-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 32.952.624/0001-03 (APELANTE), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), CELISTICS BARUERI TRANSPORTADORA LTDA. - CNPJ: 11.964.184/0001-26 (APELADO), MARCELO NASSIF MOLINA - CPF: 277.307.778-43 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA GIL DE CARVALHO - CPF: 169.023.998-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – COBERTURA DO SINISTRO NEGADA PORQUE O SEGURADO NÃO CUMPRIU A CLÁUSULA QUE TRATA DO GERENCIAMENTO DO RISCO – CULPA DA TRANSPORTADORA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, aplicando-se a teoria do resultado, já que a mercadoria deve ser entregue em seu destino, no mesmo estado e quantidade em que a recebeu.

As excludentes do caso fortuito ou força maior devem ser afastadas, pois resta comprovado que a transportadora agiu de forma culposa, não tomando as diligências exigíveis para preservação e vigilância da mercadoria transportada, mesmo em caso de roubo a mão armada.

Assim, considerando que a transportadora não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas com a autora, deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos.

Dano material devidamente comprovado e mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1035754-84.2017.8.11.0041

APELANTE:

GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

APELADO:

CELISTICS BARUERI TRANSPORTADORA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1035754-84.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
CELISTICS BARUERI TRANSPORTADORA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao ressarcimento do dano material no valor de R$133.500,32 (cento e trinta e três mil, quinhentos reais e trinta dois centavos), corrigidos monetariamente desde a data do fato, acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e ainda a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que não houve descumprimento do contrato e do plano de gerenciamento de riscos e seguros por sua parte, de forma que “
não merece respaldo a alegação a Apelada de que houve inadimplemento contratual no sentido que a Apelante ficou obrigada a manter seguro para os produtos dos clientes da Autora/Apelada, e que, por óbvio, não foram descritas as supostas cláusulas previstas no instrumento contratual
” (sic).

Argumenta que a recorrida não havia solicitado que os produtos objeto do roubo fossem averbados no seguro da GERCADI, ao passo que a recorrente não tinha obrigação contratual de averbá-las, pois o contrato firmado entre as partes tinha como objeto a prestação de serviços de transporte de cargas, consoante cláusula primeira.

Ainda, menciona que de acordo com a SUSEP não é permitido manter mais de uma apólice de seguro sobre o mesmo interesse e contra os mesmos riscos, sob pena de suspensão dos seus efeitos.

Explica que segundo depoimento prestado por seu funcionário, no dia do roubo, a empresa HORSE SEGURANÇA fazia a segurança da GERCADI, controlando a entrada e saída de pessoas, que no momento do assalto foi surpreendido por 2 bandidos armados, que tentou acionar o botão do pânico, porém sem êxito, que a cerca elétrica funcionava, que eram aproximadamente 15 meliantes, todos encapuzados, com coletes e fortemente armados com metralhadora ou fuzil.

Assim, defende que não há falar-se em inadimplemento contratual, muito menos em descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros que autorizasse a ação de cobrança, ainda mais porque os demais clientes/parceiros da apelante foram indenizados pelas respectivas seguradoras.

Alternativamente, pugna pela exclusão da responsabilidade, haja vista que a ocorrência do roubo era inevitável, portanto, decorrente de força maior.

Por outro lado, relata que a apelada tão somente apresentou um relatório dos eventuais produtos roubados, não trazendo aos autos as notas fiscais a corroborar com aludidas argumentações. Ainda, discorre que houve preclusão do direito com a juntada posterior das notas fiscais, por não se tratar de documento novo, pelo que entende ser indevida a reparação material.

Subsidiariamente, requer que a indenização seja equivalente ao valor total das notas fiscais anexadas na impugnação, cujo valor total resulta em R$20.763,00 (vinte mil, setecentos e sessenta e três reais).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 120768631).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que foi firmado entre as partes um contrato de transporte e armazenamento de cargas, mediante seguro, no entanto, a requerida/apelante se negou a acioná-lo.

Sustenta que a recorrente não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco, uma vez que o local não detinha de controle de entrada e saída de pessoas e veículos, botão de pânico, além de estarem ausentes os documentos que comprovem o monitoramento via empresa especializada, portanto, assumiu o risco de, ocorrendo o roubo das mercadorias armazenadas, ter de responder, com seu próprio patrimônio, pelos danos suportados pela autora.

No mais, aduz que o roubo não é excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, tendo em vista que inexiste a inevitabilidade do resultado, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 120768637).

O preparo foi recolhido (Id. 120768633).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em perquirir se deve ser imputada responsabilidade à transportadora, ora apelante, pelo roubo de cargas pertencentes a clientes da apelada/autora.

Pois bem. Em se tratando de transporte de carga, dispõem os artigos 743 e 744 do Código Civil que, ao ser entregue ao prestador do serviço, a mercadoria deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, sendo que ao recebê-la, o transportador emitirá conhecimento com a menção dos dados que a identifiquem.

A responsabilidade do transportador começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa e termina quando é entregue ao destinatário.

Dessa forma, a obrigação do transportador não é apenas de meio, mas de resultado, o que gera para ele a obrigação de entregar a carga em seu destino, no mesmo estado e quantidade em que a recebeu.

Decorre da norma que nesta modalidade contratual está ínsita uma cláusula de incolumidade, pela qual o contratado assume a obrigação de transportar ilesa a coisa recebida até o seu paradeiro final.

Descuidando desta obrigação de resultado, resta configurado o descumprimento contratual, devendo o transportador ressarcir o dano da coisa independentemente de culpa, donde se extrai a sua responsabilidade objetiva.

Aliás, as partes entabularam contrato de prestação de serviço onde prevê no item 8.11 da avença que “
a
parte contratada

se fará responsável por quaisquer prejuízos apurados pela contraente gerado por
falhas, erros ou
descumprimento do PGR
” (id. 120768535 - Pág. 5).

No item 6.1 do Anexo I, restou firmado que a requerida, durante o transporte de produtos, poderia armazenar as mercadorias dos clientes da autora, desde que atendidos,
obrigatoriamente
, os procedimentos previstos no Anexo II – Gerenciamento de Risco e Seguros (id. 120768536 - Pág. 55).

Ainda, segundo Anexo II a transportadora se obrigou a cumprir o Plano de Gerenciamento de Risco fixado pela seguradora (id. 120768537 - Pág. 1).

Outrossim, à época da celebração do contrato, a apelante declarou expressamente que possuía todas as condições e estrutura para a prestação dos serviços, não havendo a necessidade de investimentos ou aportes de qualquer espécie para a prestação dos serviços, nos termos na cláusula 20.7 do contrato (id. 120768535 - Pág. 13).

Portanto, assentada a responsabilidade objetiva do transportador, basta à comprovação do dano e que este se deu no curso do transporte (nexo causal) para que surja o dever de indenizar, que somente é afastado se o prestador do serviço provar que o inadimplemento ocorreu por caso fortuito ou força maior.

Em suas razões recursais, a empresa transportadora alegou inexistir responsabilidade civil da apelante, por se tratar de fortuito externo (assalto à mão armada), de modo que nenhum tipo de equipamento instalado no galpão de armazenamento evitaria a ocorrência do delito.

Ocorre que, diversamente do aventado, restou comprovado nos autos que a transportadora/recorrente não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas, deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ROUBO DE CARGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR
INDEPENDENTE DE SEGURO. RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO MATERIAL OCORRIDO DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1 - Não se configura caso fortuito em roubo de cargas no trajeto da transportadora, vez que é evento previsível e o risco de tal sinistro é inerente à atividade desenvolvida pelo transportador. 2 - A
empresa transportadora deve responder por sinistro ocorrido no percurso do transporte de cargas, até seu destino final, garantindo a prestação de serviços de forma adequada e exitosa, independentemente de contratação de seguro
. 3 - Não incidindo na situação dos autos nenhuma das hipóteses elencadas na Lei 11.442/2007, aptas a impor o afastamento da responsabilidade civil da transportadora pela carga roubada, dado que o fato ocorrido não configura caso fortuito ou força maior ante a previsibilidade do evento ocorrido, resultante de risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, transportadora rodoviária, a manutenção do édito condenatório, pelo dano material suportado pela apelada, é medida de rigor. 4 - Remanescendo sucumbente a recorrente, também nesta instância recursal, majora-se os honorários sucumbenciais, outrora arbitrados em seu desproveito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01302872620188090125 PIRANHAS, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA –TRANSPORTE DE CARGAS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - ROUBO EFETIVADO POR MELIANTES ARMADOS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INAPLICABILIDADE
– COMPROVAÇÃO DE CULPA E DESÍDIA DA TRANSPORTADORA - DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Pela natureza do contrato de transporte, a responsabilidade da transportadora é objetiva, aplicando-se a teoria do resultado, já que a mercadoria deve ser entregue em seu destino, devendo a transportadora arcar com os riscos da viagem. As excludentes do caso fortuito ou força maior ficam afastadas quando resta comprovado que a transportadora agiu de forma culposa, não tomando as diligências exigíveis para preservação e vigilância da mercadoria transportada, mesmo em caso de roubo a mão armada.”
(TJ-PR - APL: 00213975320178160017 PR 0021397-53.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/02/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019)

O mesmo entendimento também é endossado pela pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
TRANSPORTADORA. ROUBO DE CARGA NO PÁTIO. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o roubo de carga de transportadora não possui o condão de excluir a sua responsabilidade civil quando constatada a ausência de adoção de medidas de segurança mínimas a fim de coibir, ou ao menos tentar, práticas que atentem contra integridade do bem que lhe foi confiado.
Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 3. A tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1052295/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

Dessa forma, a excludente de responsabilidade do transportador por força maior (roubo), só poderia ocorrer se este tivesse tomado todas as medidas de cautela necessárias para mitigar a sua ocorrência.

Contudo, apesar da contratação de suposto seguro da carga, nota-se que a apelante deixou de atender as exigências mínimas para que a carga ficasse incólume durante o seu transporte, aliás, a apelante sequer acionou o seu seguro, pois exigiu que a autora-recorrida que tomasse as providências comunicando o sinistro pelo seguro contratado por ela.

Além disso, a transportadora ré não se incumbiu em justificar ou provar porque não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco, o que restou muito bem dirimido durante a instrução processual, cujo tema foi percuciente analisado na sentença ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Prosseguindo na análise do acervo probatório, verifica-se a conduta desidiosa da ré, configurada na inércia do cumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco (ID 10816240):

“Com relação ao sinistro em questão e após análise dos documentos e informações apresentadas até o momento, ratificamos o teor da nossa carta 329 datada de 01/01/2017, quando informamos a impossibilidade de darmos continuidade à regulação do sinistro, uma vez que a mercadoria roubada estava descarregada e armazenada no local da ocorrência,
bem como houve o descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco previsto na apólice, pois o local não dispunha de controle de entrada e saída de pessoas e veículos, botão de pânico fixo e que também não foram apresentados documentos que evidenciem o monitoramento via empresa especializada
(link Externo), estando em desacordo com a apólice contratada, a qual transcrevemos abaixo para melhor entendimento” (grifo acrescido)

O laudo de vistoria acompanhado de registros fotográficos do local onde eram armazenadas as mercadorias (ID 10816250 – pá. 1 /3 e 10816252 – pág. 1/3) comprova a total vulnerabilidade do local, veja:

De: Cleber Aparecido De Souza

Enviado em: segunda-feira, 12 de dezembro de 2016 12:00

Para: 'juliano.campagnin@gercadi.com.br'; 'rosa.maria@gercadi.com.br'

Cc: Edson Ubirata; Rodrigo Calderaro; Monica De Castro

Assunto: Análise CD - Gercadi - MT

Anexos: Fotos Gercadi.pdf

Prezados (a), bom dia!

De acordo com a visita realizada no dia 08 e 09 de Dezembro seguem os pontos discutidos com a necessário as adequações:

CFTV; (Não possui) – Necessário a contratação de empresa especializada.

Alarmes Sensores e Atuadores; (Não possui) – Necessário a instalação por empresa especializada.

Cercas e Muros; (Possui parcialmente) – Necessário a instalação adequada e funcionamento da cerca elétrica existente.

Em relação ao muros, será necessário isolação dos pontos destacados, onde possui uma casa abandonada e restaurante com fundos a Gercadi, com separações através de telas e portões com grades e cadeados com o controle em poder do restaurante, além do isolamento da porta lateral de ferro com acesso direto a avenida Beira Rio e outra com o acesso a sala designada a Celistics, separada por uma parede de gesso.

Cerca Elétrica e/ou Sensor de Perímetro; Necessário adequação da cerca elétrica e funcionamento da mesma.

Segurança armada 24 horas, com botão de pânico; (Não possui) - Necessário o segurança armado 24hs. Instalação de botão de pânico.

Documentos Comprobatórios; (Parcial) – Não possui controle de acesso.

Portões; OK.

Controle de Acesso. (Não possui) – Necessário criar processo de controle de entrada e registros das pessoas que acessam o CD.

Central de Segurança; (Não possui)

Portaria Blindada; (Parcial) – Necessário adequações.

Eclusa com Sistema Fura-Pneus; - (Não Possui).

A divergência de informações existentes no documento de ID 10816250 e documento de ID 12822758 dá-se pela elaboração em datas distintas, sendo a primeira inspeção in loco realizada no dia seguinte ao roubo, enquanto o anexado pela ré foi elaborado nos dias 15 e 16.12.2016, ou seja, após 08 dias do acontecido, não provando que a realidade do local no dia do roubo eram as mesmas, razão pela qual foi preterido.

Ademais, a prova oral produzida, dirimiu qualquer divergência, deixando robustamente comprovado: I)
a inexistência de monitoramento interno e externo; II) a ausência de vigilância 24horas; III) muro com altura inferior a 3 metros; IV) ausência de portaria blindada em todas as suas paredes e tetos; V) inexistência de sistema eclusa e fura pneus, portanto, ausência de adoção de cautelas ou medidas de segurança, conforme Plano de Controle de Risco
.

A preposta da empresa, senhora Rosa Maria
, proprietária da empresa, apesar de afirmar “que tinha controle manual de entrada e saída de pessoas; que tinha câmeras instaladas pela empresa, que as câmeras eram de uma empresa que lhe presta serviço” não trouxe aos autos prova documental que corroboram suas afirmações. Prosseguindo em seu depoimento afirmou que “durante o dia era um funcionário da empresa, não tendo segurança armado; de dentro da guarita não tem visão para o muro onde os meliantes adentraram; altura do muro 2metros e 1⁄2; dentro da guarita há uma televisão, uma mesa, água, banheiro, “acho que era isso”, questionada como o segurança fazia o monitoramento, respondeu que “este fazia o tempo todo, mas neste momento estava dentro da guarita”. (grifo acrescentado)

O depoimento da preposta, por si só já esclarece todos os fatos, confessando a ausência de segurança nos termos contratado
(ID 10816534 – pág. 4-6).

A
testemunha Senhor Genivaldo Aparecido de Oliveira
, confirmou a falha do sistema de segurança e o descumprimento contratual ao esclarecer que “de vigilante armado só eu; que ficava na guarita para ter controle, abrindo portão para os caminhões; no momento do assalto, estava na guarita foi surpreendido na porta lateral com os bandidos; os bandidos adentraram ao local pulando o muro dos fundos, cortando a cerca elétrica; que não desligaram a cerca elétrica; na guarita não tinha sistema de monitoramento para ver eles pulando o muro, naquele momento não tinha sistema de monitoramento; da guarita onde estava não era possível ver os bandidos pulando a cerca; quem estava no barracão também não tinha como ver pois estavam trabalhando; a vigilância era só por conta dele; só tinha condições de ver o bandido se eles chegassem pela frente, pelo fundo não tinha como ver, dentro do galpão tinha câmera de segurança que filmava que da guarita não tinha como ver nítido o que se passava dentro do barracão; se tivesse 2 vigilantes talvez fosse possível evitar o roubo, porque um ficava no fundo e outro na frente.”

Ainda, respondendo aos questionamentos feitos pela patrona da parte autora afirmou que nunca fez treinamento de plano de risco na Gercadi; que não sabe onde a cerca elétrica desativa; que a cerca elétrica não disparou, se disparasse tinha o alarme sonoro dentro da empresa; não tem sistema de gaiola; não tem sistema fura pneu.

Quanto ao depoimento do Senhor
Adilson de Barro de Almeida
, conflitou com o depoimento prestado pela própria preposta da empresa, que afirmou ter apenas 1 vigia no período noturno. Se não bastasse, a prova é frágil e contraditória, do depoimento das demais testemunhas indicadas pela empresa ré, que de forma uníssona afirmaram que a cerca elétrica não disparou, enquanto a testemunha foi a única a ouvir o disparo, ainda, afirmou, que os bandidos entraram pelos fundos e pela frente, que foi filmado o local onde os meliantes adentraram, enquanto as demais afirmam que os bandidos entraram pelos fundos e que o local não possui câmera.

Assim sendo, devido às incongruências apresentadas pela testemunha no depoimento prestado, no sentido de relatar os fatos visivelmente incompatíveis, denotando a total falta de compromisso com a verdade perante o juízo, igualmente o afasto como meio de prova cabível.

Corroborando a prova oral, as fotografias anexadas aos autos (id 10816252 – pag. 1 – 3) servem para demonstrar que a empresa ré não tinha gerenciamento de risco, com visível vulnerabilidade de acesso ao local
.

As cautelas que razoavelmente se poderiam esperar no caso, mas que não foram tomadas pela empresa ré, incluíam a realização de seguro pelo valor total da mercadoria armazenada e a instalação de equipamentos de segurança, monitoramento, a fim de que fossem atenuados os prejuízos, pois a previsibilidade do risco de roubo é evidente. (...)”

E o entendimento esposado pelo ínclito magistrado singular encontra coro na farta jurisprudência pátria. Confira-se:

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais –
Transporte rodoviário de carga – Extravio por roubo
– Ação da tomadora do serviço contra a transportadora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré. PRELIMINARES – Falta de fundamentação da sentença não verificada – Juiz deve resolver a controvérsia, expondo as razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida – Não é obrigado, entretanto, a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando estes não seriam capazes de, em tese, ensejar a mudança no julgado – Inexistência de prejudicialidade externa entre a presente demanda e a ação indenizatória movida pela transportadora contra a seguradora que contratou, ainda que os elementos de uma ação aproveitem à outra.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Responsabilidade objetiva da transportadora de cargas pela entrega incólume da mercadoria que lhe foi confiada – Inteligência dos artigos 749 e 750 do Código Civil, e do artigo 7o da Lei 11.442/2007 – Roubo que não afasta a responsabilidade da transportadora no caso – Comprovado descumprimento do plano de gerenciamento de risco – Ausência de informação sobre início de viagem, com o recebimento da rota pela central de monitoramento e seu cumprimento – Nexo causal entre a negligência da transportadora, agravando o risco da atividade, e o prejuízo sofrido pela tomadora do serviço – Indenização mantida.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cobrança judicial de dívida parcialmente adimplida – Inteligência do art. 940 do CC – Abatimento que deve seguir a forma simples, sem prova de má-fé do credor ou de quitação do débito – Súmula 159 do STF e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ – Pagamento que se reconheceu em compensação por contraprestações retidas pela autora – Montante que deve ser estendido, contudo, à totalidade de fretes não pagos pela autora. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10004500820188260094 SP 1000450-08.2018.8.26.0094, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 20/08/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

No que concerne ao valor de ressarcimento é necessário para a aferição da extensão do dano material a juntada da nota fiscal dos produtos que foram transportados e estavam armazenados com a recorrente.

Em contrapartida, a recorrente sustenta que apenas parte das notas fiscais foram apresentadas, ainda, na impugnação a contestação, portanto, preclusa.

Ocorre que, é possível atestar dos autos que a relação das notas fiscais foi anexada pela própria recorrente quando lavrou o Boletim de Ocorrência no. 2016.394549 (id. 120768583), portanto, ratificou o dano material apresentado pela autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022